Tribunal: TJMT
Processo: 1023227-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023227-24.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JAURÚ
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si e Queiroz Galvão Energética S.A., deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que “a decisão proferida em tutela de urgência determinou ao Estado de Mato Grosso que exija, para novos empreendimentos energéticos acima de 10MW na bacia do Rio Jauru a apresentação de EIA/RIMA. Ocorre, entretanto, que em momento algum o autor declinou pedido nesse sentido, inclusive porque referida UHE foi precedida de EIA/RIMA”, a evidenciar a existência de decisão extra petita.
Assevera que, “a liminar, nos termos em que foi deferida, esgota o objeto da presente ação civil pública, uma vez que o requerimento definitivo apenas reitera os argumentos do pedido de tutela de urgência, inclusive quanto ao efeito da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24, XI, da LC 38/95”.
Afiança que “a determinação constante no artigo 24, inciso XI, com a redação da Lei Complementar n° 70, de 15 de setembro de 2000, deve ser interpretada de forma conjunta com os §§ 1o e 2o, de modo que a dispensa do EIA/RIMA para usinas de geração de energia com potência entre 10MW a 30MW pode ocorrer quando ficar constatado pelo órgão ambiental que o empreendimento não acarretará significativa degradação ambiental”. Ademais, “para que o EIA/RIMA seja exigível, deverá ser observada a hipótese prevista na Constituição Federal (e, neste caso, também na Constituição Estadual), qual seja, a significância dos impactos ambientais”.
Afirma que, “ao determinar à SEMA que exija, para novos empreendimentos na Bacia do Rio Jauru acima de 10MW, a apresentação do EIA/RIMA, não só retirou os efeitos do art. 24, XI da LC 38/95, como também fulminou a competência do Conselho Estadual de Meio Ambiente estabelecida no art. 3o, V, do mesmo diploma”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Diante o exposto, defiro parcialmente as liminares vindicadas em face do Estado de Mato Grosso e da(s) empresa(s) Queiroz Galvão Energética S.A, para determinar que:
a) o Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), no prazo de 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental;
b) o Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) exija, para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, localizados na bacia hidrográfica do Rio Jauru, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA.
c) a empresa Queiroz Galvão Energética S.A proceda, no prazo máximo de 02 (dois) anos, sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo ambiental complementar, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru.
Escoado o prazo e sobrevindo nos autos o descumprimento de quaisquer das medidas acima determinadas, volte-me os autos conclusos para deliberações.
Defiro o pedido formulado pelo Parquet, e determino o registro da presente ação civil pública no registro imobiliário do(s) empreendimento(s) requerido(s);
Inverto o ônus da prova, em favor da parte autora. [...]. (Id. 39464466, fls. 8/9).
De início, constato que o item a do dispositivo da decisão agravada se trata de reprodução dos pedidos do agravado na inicial (Primeira Instância, Id. 38015763, fls. 44), a afastar, a princípio, a alegação de decisão extra petita.
A questão versa sobre aparente conflito existente entre o artigo 24, XI, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar no 70, de 15 de setembro de 2000, e o artigo 2o, XI, da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente no 1, de 23 de janeiro de 1986, em relação à exigência do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório do Impacto Ambiental (RIMA) nas atividades de usinas de geração de eletricidade acima de 10 MW.
Art. 2o Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:
[...]
Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10 MW;
[...]
Art. 24 Dependerá de elaboração do EIA e respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação da SEMA, o licenciamento da implantação das seguintes atividades modificadoras do meio ambiente:
[...]
XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária acima de 30 (trinta) MW; [...].
Essa questão será mais bem analisada pelo Colegiado, uma vez que se cuida do mérito do agravo de instrumento.
Ademais, não constato a existência de risco de dano grave de difícil reparação ao agravante até o julgamento do mérito do recurso, que, repiso, compete ao Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se ao apensamento destes autos ao de no 1023362-36.2020.8.11.0000.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator